Tribunal: STF
Processo: RE 1332411
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. VALE-PEDÁGIO. PIS. COFINS. IRPJ. CSLL. LEI Nº 10.209/2001. EXCLUSÃO DA RECEITA OPERACIONAL. HIPÓTESE LEGAL. RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO. INCLUSÃO. O vale-pedágio obrigatório, conforme instituído pela Lei n. 10.209/2001, não integra a receita operacional para fins de determinação da base de cálculo desses tributos. Já, as receitas oriundas de ressarcimento ou de qualquer outra forma de reembolso de despesas com pedágio, que não observarem as regras do vale-pedágio de que trata a referida Lei, não são beneficiadas pela previsão de exclusão da receita operacional, e são rendimentos tributáveis para fins de compor a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea "b", § 12º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Nem há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia ou da capacidade contributiva (art. 5º, 'caput' e 150, II, CF). Nada impede a autora de aproveitar o benefício fiscal instituído pela Lei n. 10.209/01. Basta que cumpra os respectivos requisitos.
    Aliás, não se vê por qual razão a autora insiste em não adotar a sistemática da lei, hipótese em que poderá se beneficiar da exclusão dos valores do Vale-Pedágio obrigatório da base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
    Por fim, também não há que se falar em indenização ou ofensa aos conceitos de receita operacional ou de renda (art. 43, I e II, CTN). Em primeiro lugar, o reembolso do valor do pedágio pelo embarcador não se trata de indenização, pois não foi praticado por ele nenhum ato ilícito. Cuida-se de mera obrigação contratual/legal. Em segundo lugar, mesmo que se tratasse de indenização, não há previsão na Constituição ou no Código Tributário Nacional de que a indenização não integre a receita operacional da empresa. Em terceiro lugar, quanto ao conceito de renda, não há nenhuma ofensa a ele. Se a empresa se utilizar do regime de lucro real, não haverá incidência de IRPJ no caso, porquanto o valor pago pela empresa a título de pedágio será considerado despesa, o que anulará a receita proveniente do respectivo reembolso. Se a opção for pelo lucro presumido, como se trata de opção da empresa (i.e., de um benefício legal), ela não pode alegar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade. Se não quiser adotar esse regime, não o faz, e opta pelo lucro real. A empresa somente optará pelo regime de lucro presumido se ele lhe for mais benéfico.
    Em suma, a Lei n. 10.209/01 instituiu um benefício para as empresas transportadoras, porém sujeito a determinadas regras. Se as empresas quiserem se utilizar do benefício de exclusão do valor do pedágio da base de cálculo do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, deverão utilizar o sistema de Vale-Pedágio obrigatório, adquirido junto às concessionárias pelos embarcadores e antecipado às transportadoras. Não o fazendo, não podem pretender receber o benefício instituído pelo art. 2º da lei. Não há ofensa ao princípio da legalidade, pois a sistemática do Vale-Pedágio obrigatório justamente foi instituída por lei. Do mesmo modo, não há ofensa aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, visto como a lei se aplica igualmente a todos os transportadores que cumprirem os requisitos ali previstos.' 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente